Tribunal: TJBA
Processo: 8001118-96.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001118-96.2021.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: CELINA SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ARIANE BARBOSA ALVES, LUAN MELO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO INDÉBITO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PROVA DA CONTRATAÇÃO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS - SENTENÇA REFORMADA.

1. Extrai-se do farto acervo probatório colacionado aos autos que a apelante é devedora da instituição bancária, posto que regularmente contratou e utilizou os serviços de empréstimo consignável.

2. Reputa-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos, objetivando pronunciamento jurisdicional que lhe favoreça, como ocorrera no particular. Exigibilidade que não se suspende face ao deferimento da AJG, por força do quanto disposto no §4º do art. 98 do NCPC.

3. Ônus sucumbenciais invertidos, suspensa a exigibilidade, todavia,
ex vi
do art. 98 do NCPC.

4. Apelo provido, sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001118-96.2021.8.05.0138
, em que figuram como apelante BANCO DAYCOVAL S/A e como apelada CELINA SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .